Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707004-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737066-37.2019.8.07.0001, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio dos sistemas SisbaJud e Infojud, nos seguintes termos: “Defiro apenas o requerimento de realização de pesquisa para constrição de valores depositados em conta de titularidade da parte executada, até o limite de R$ 118.502,10, tendo em vista que a última pesquisa não foi realizada por meio do sistema Sisbajud. Retorne o processo ao Gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistema Sisbajud. Com o objetivo de promover efetividade à diligência, determino a atribuição de sigilo ao ato. Após a realização da pesquisa, promova-se a publicidade e a publicação da presente decisão, apenas para que as partes tenham ciência do ato. Quanto às demais diligências solicitadas, indefiro, tendo em vista que a decisão de ID 67964155 condicionou o deferimento de novas buscas apenas quanto demonstrado que a situação do executado se alterou (art. 921, §3o, do CPC). Restando infrutífera a pesquisa, intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. ” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud, na modalidade reiterada, e do Infojud. No entanto, o Juízo a quo deferiu somente a pesquisa ao Sisbajud, na forma comum, e indeferiu a pesquisa ao Infojud. Acrescenta que o Juízo a quo deixou de observar o transcurso do lapso temporal desde a última pesquisa e se omitiu quanto ao pedido de pesquisa ao Sisbajud, na forma reiterada. Considera que não é razoável indeferir a pesquisa sob o fundamento de falta de modificação econômica da parte devedora. Alega que o pedido de pesquisa pelo Sisbajud não é mera reiteração de procedimento, mas sim utilização da recente ferramenta disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para declarar suspensa a decisão, a fim de evitar nova suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de localizar bens do devedor e evitar nova suspensão do processo. Preparo devidamente comprovado (Id. 33286994). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa ao SisbaJud, na forma reiterada, e ao Infojud. No entanto, o Juízo a quo deferiu somente a pesquisa ao Sisbajud, na forma comum, e indeferiu a pesquisa ao Infojud. Ante o indeferimento de novas pesquisas para a localização de bens pelos sistemas SisbaJud e Infojud, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a paralisação do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento dos pedidos de pesquisa de bens e ativos financeiros, pelos sistemas em comento. De início, cumpre observar que é recomendável a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Ocorre que no processo de execução (ou cumprimento de sentença) o juiz deve determinar a prática de atos constritivos e também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No presente caso, o MM. Juiz a quo deferiu tão somente a pesquisa ao Sisbajud, mas não se manifestou quanto ao pedido de pesquisa na forma reiterada (o que gerou embargos de declaração) e indeferiu a diligência junto ao sistema Infojud, sob o fundamento de que “a decisão de ID 67964155 condicionou o deferimento de novas buscas apenas quanto demonstrado que a situação do executado se alterou (art. 921, §3o, do CPC).” O perigo da demora está evidenciado, pois a própria decisão agravada sinaliza que a fase de cumprimento de sentença será suspensa caso a parte exequente deixe de indicar bens à penhora e sua localização, dando início à contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora